Tribunal: TJMT
Processo: 1007416-24.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007416-24.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RODOLFO RODRIGUES NASCIMENTO BEZERRA - CPF: 014.104.091-20 (RECORRENTE), REGINALDO DE JESUS ALENCAR - CPF: 012.981.021-54 (VÍTIMA), BRUNO DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 064.923.051-59 (ASSISTENTE), MIRIAN DO NASCIMENTO BEZERRA - CPF: 346.242.951-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa]. Legítima defesa. Matéria a ser submetida ao conselho de sentença. Qualificadoras caracterizadas. Competência do tribunal do júri. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], visando a absolvição sumária ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há duas questões de decidir: (i) definir se é cabível a absolvição sumária do acusado em razão da alegada legítima defesa própria ou de terceiro; e (ii) estabelecer se as qualificadoras devem ser afastadas por manifesta improcedência.

III. Razões de decidir

1. Deve ser mantida a decisão de pronúncia, se o “
conjunto probatório [...], não é capaz de comprovar os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa
”.

2. 4. A tentativa de homicídio praticada
em virtude de mera desconfiança configura a motivação fútil, haja vista a desproporcionalidade existente
entre a motivação e o resultado produzido.

5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima caracteriza-se pelos indícios de que o ofendido estaria desarmado e teria sido surpreendido pelos golpes, impossibilitando reação.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea “d”; CP, arts. 14, II, 23, 25 e 121, § 2o, II e IV; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF n. 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, EDcl no HC 702.291/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.12.2022; TJMT, NU 1006471-90.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1007416-24.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
RODOLFO RODRIGUES NASCIMENTO BEZERRA

RECORRIDO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por RODOLFO RODRIGUES NASCIMENTO BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1007416-24.2022.8.11.0042),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa] - art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 267354873).

O recorrente sustenta que: 1) agiu em legítima defesa própria e de terceiros [mãe e irmã]; 2) as qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa] não estariam caracterizadas.

Pede o
provimento para que seja absolvido sumariamente ou, subsidiariamente, afastadas as qualificadoras.

Prequestiona art. 5o, XXXVIII, alínea “a”, LIV e LV, e art. 93 da CF; arts. 413, 414 e 415 do CPP; e arts. 14, 23, 25 e 121 do CP (ID 267354885).

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 267354888).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 267354889).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do CP). Irresignação defensiva: 1. Postula a absolvição sumária do recorrente, com fundamento no artigo 397, I, do CPP, em razão da caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro. Improcedência. Excludente de ilicitude não demonstrada de forma inequívoca. Existência de duas versões sobre o caso. Dúvida que deve ser dirimida pelo Juízo natural da causa. 2. Subsidiariamente, postula o decote das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Improcedência. O conjunto probatório reunido na primeira fase do procedimento escalonado do Júri evidencia, em tese, a caracterização das qualificadoras questionadas, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre eventual dúvida existente. Pelo desprovimento recursal
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 278114874)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 15 de dezembro de 2013, por volta das 1h45min, à Amador Tut, quadra 150, em frente ao Lote 19, Altos da Serra, nesta Capital, o denunciado RODOLFO RODRIGUES NASCIMENTO BEZERRA, agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou ceifar a vida da vítima Reginaldo de Jesus Alencar, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. [...].

Em face do exposto, encontra-se o denunciado RODOLFO RODRIGUES DO NASCIMENTO incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima Sandro) c/c art. 14, inciso II, dos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 8.072/1990, razão pela qual se oferece a presente denúncia [...].”
(Marcelle Rodrigues da Costa E Faria, promotora de Justiça - ID 267354279)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] DA MATERIALIDADE

Da prova colhida neste processo restou comprovada a materialidade do crime através dos boletins de ocorrência encartados, exame de corpo de delito, prontuários médicos, relatório policial conclusivo, termo de depoimentos da vítima sobrevivente e testemunhas, além da prova oral colhida neste Juízo Criminal.

Visualizada, então, a materialidade, passamos à análise da verificação de indícios suficientes de autoria.

DA AUTORIA

No que tange aos indícios de autoria, nota-se vislumbrada nos atos imputados ao acusado Rodolfo Rodrigues Nascimento Bezerra, precipuamente, pelo que foi extraído dos depoimentos da vítima e das testemunhas, colhidos tanto em fase de inquérito, como em Juízo.

Ao ser ouvida em 24 de janeiro de 2014 perante a Autoridade Policial, a vítima sobrevivente,
Reginaldo de Jesus Alencar
, expôs o contexto do crime supostamente cometido em seu desfavor, assim como a maneira como o acusado
Rodolfo Rodrigues Nascimento Bezerra
teria lhe atingido com golpes de canivete. [...]

O acusado
Rodolfo Rodrigues Nascimento Bezerra
, por sua vez, afirmou quando interrogado em fase de inquérito, ter desferido um golpe de faca contra
Reginaldo
, que era seu cunhado, sustentando, contudo, ter agido para se defender, pois, a vítima teria partido para cima de si, dizendo que iria matá-lo.

E, a despeito de tais afirmações, há significativas discrepâncias entre as referidas narrativas apresentadas pelo réu e pela sua genitora, sobre como teria se dado fato e sua motivação, as quais também se mostram diversas da versão apresentada pela vítima
Reginaldo de Jesus Alencar
, quando ouvida perante a Autoridade Policial.

Desse modo, a despeito das arguições do implicado e dos argumentos defensivos, as divergências existentes entre as versões apresentadas, assim como a análise acerca do
animus necandi
do agente no momento do fato, deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, não merecendo acolhimento, neste momento processual, o pedido de absolvição sumária ou impronúncia por ausência de provas. [...]

Assim, finalizada a análise dos
indícios
de autoria do denunciado, deve o presente feito ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença, ao qual caberá analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas. [...]

Pois bem.
Sobre a motivação do delito, é possível colher elementos mínimos a amparar a imputação formulada no sentido de que o crime teria sido cometido em razão de a vítima
Reginaldo
desconfiar que o acusado
Rodolfo
havia furtado sua lixadeira e furadeira. [...]

Desse modo, a qualificadora atinente ao motivo fútil, de plano, não pode ser repelida, motivo pelo qual deve ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que julgará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha. [...]

No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, consta dos autos que a vítima, que estava desarmada, foi surpreendida por golpe de faca, o que teria dificultado a reação defensiva.

Destarte, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual não foi plenamente rechaçada pelos elementos constantes dos autos. [...]

Ex positis
, co
m fundamento no artigo 413, do Código de processo Penal,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, para o fim de
PRONUNCIAR
o acusado
Rodolfo Rodrigues Nascimento Bezerra
, já qualificado nos autos,

como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), c.c artigo 14, II (tentativa), ambos do Código Penal. [...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - ID 267354873)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência (ID 267354280 - fls. 5/6), Laudo Pericial de Lesão Corporal no 1.9067.2.2014.55134-01 (ID 267354280 - fls. 14/20), Prontuário Médico (ID 267354280 – fls. 25/34), Laudo Pericial de Lesão Corporal Complementar no 1.1.02.2022.002715-01 (ID 267354281 - fls. 47/51), os quais não foram impugnados.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Reginaldo de Jesus Alencar, vítima (ID 267354280 – fls. 10/11), Bruno de Oliveira Barbosa, testemunha (ID 267354281 – fls. 52/53), Mirian do Nascimento Bezerra, informante (ID 267354281 – fls. 58/59), Luzia Bezerra Neto, informante (ID 26735428 – fls. 1/2) e Rodolfo Rodrigues Nascimento Bezerra, recorrente (ID 267354280 – fls. 36/38 e 49).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Bruno de Oliveira Barbosa, Mirian do Nascimento Bezerra e o interrogatório RODOLFO RODRIGUES NASCIMENTO BEZERRA, recorrente (Relatório de Mídias - ID 267354839 e ID 267354865).

Vejamos.

Pela denúncia (ID 267354279), no dia 15.12.2013, por volta das 1h45min, na rua Amador Tut, Q. 150, em frente ao Lote 19, Altos da Serra, em Cuiabá-MT, RODOLFO RODRIGUES NASCIMENTO BEZERRA [recorrente] teria desferido facadas no abdômen de Reginaldo de Jesus Alencar [vítima] causando-lhe lesões [evisceração no estômago – ID 267354280 (fls. 25/34) e ID 267354281 (fls. 47/51)], que não resultaram na sua morte, em razão da intervenção de terceiros não identificados que acionaram o SAMU.

Do Prontuário Médico (ID 267354280 – fls. 25/34) e Laudo Pericial de Lesão Corporal Complementar no 1.1.02.2022.002715-01 (ID 267354281 - fls. 47/51), infere-se que a vítima Reginaldo de Jesus Alencar, permaneceu internado “
no período de 15/12/2013 a 30/12/2013
” por “
ferimento por arma branca na região abdominal e com evisceração de estômago
”, os quais foram tratados cirurgicamente, com incapacidade para as ocupações habituais por pelo menos 30 dias.

No caso em tela, não há comprovação inequívoca de que o recorrente agiu em legítima defesa própria ou de terceiros [mãe e irmã], persistindo dúvidas sobre: 1) a existência de uma agressão injusta por parte da vítima; 2) o uso moderado dos meios necessários; 3) a iminência de perigo que justificaria a reação com arma branca.

As versões sobre os fatos são contraditórias nos seguintes pontos: 1)
a vítima,
Reginaldo de Jesus Alencar afirmou, na Delegacia de Polícia,
que, enquanto conduzia sua motocicleta com o recorrente na garupa, este pediu para parar em uma rua escura e desferiu três golpes de faca em seu abdômen, sem qualquer provocação; 2)
o recorrente,
RODOLFO RODRIGUES NASCIMENTO BEZERRA,
alegou ter agido em legítima defesa, que a confusão ocorreu em frente à sua casa após consumo de álcool e drogas após a vítima ameaçá-lo de morte e partir para cima dele; 3)
a testemunha Bruno de Oliveira Barbosa relatou a vítima
tentou agredir a mãe do recorrente com uma faca, ocasião em que
RODOLFO RODRIGUES NASCIMENTO BEZERRA
teria lhe tomado a arma e, quando a vítima tentou agredi-lo com um capacete, o recorrente desferiu um golpe de faca; 4)
a mãe do recorrente
Mirian do Nascimento Bezerra
narrou
que, apesar dela não estar no local no momento do crime, era comum a vítima agredir sua filha
Luzia Bezerra Neto
(irmã do recorrente) e ameaçar matar quem interferissem na relação conjugal.

Essas contradições impedem o reconhecimento inequívoco da excludente de ilicitude na fase de pronúncia, por não permitir concluir que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a caracterizar legítima defesa.

No caso, o número de golpes perpetrados [três] extrapola os limites da alegada excludente de ilicitude, mesmo que se reconheça a possibilidade de a vítima ter ameaçado o recorrente ou seus familiares [narrativa do recorrente e da testemunha

Bruno de Oliveira Barbosa], sua reação não foi moderada.

Em caso análogo, anota-se julgado desta e. Tribunal:

“No caso concreto, a versão apresentada pelo recorrente de que teria agido em legítima defesa, em tese, não encontra respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos, e mesmo se considerada verdadeira, poderia configurar excesso doloso, na forma do artigo 23, parágrafo único, do Código Penal. [...].”
(NU 1006471-90.2023.8.11.0013, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 27/06/2025)

Logo, a absolvição sumária afigura-se impertinente, razão pela qual se impõe reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

A respeito da qualificadora do motivo fútil, fora mantida pelo Juízo singular ao considerar que o delito teria ocorrido “
em razão de a vítima Reginaldo desconfiar que o acusado Rodolfo havia furtado sua lixadeira e furadeira”
(Excerto da decisão de pronúncia
-
ID 267354873).

Essa conclusão tem substrato probatório no depoimento extrajudicial da vítima [ID 267354280 – fls. 10/11].

Com efeito, a tentativa de homicídio, praticada
em virtude de qualquer mera desconfiança configura o motivo fútil, haja vista a desproporcionalidade existente entre a motivação e o resultado produzido
(STJ, EDcl no HC 702291/MG, Rel.: Min. Joel Ilan Paciornik, 6.12.2022),
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Nesse quadro, a qualificadora do motivo fútil (CP, art. art. 121, §2o, II) deve ser preservada.

Sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2o, IV), identifica-se que o ofendido estaria desarmado e teria sido surpreendido
“quando estava descendo da motocicleta”
, circunstância a denotar possível dificuldade de reação defensiva.

A exclusão de qualificadora,
“na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, NU 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Dessa forma, essa qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresenta manifestamente improcedente.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025